Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0717706-80.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 154928734 e 156415975 dos autos originários n. 0713858-82.2023.8.07.0001) que determinou emenda à petição inicial para excluir multa prevista no contrato de locação que lastreia ação de execução de título extrajudicial. Agravo recebido no efeito meramente devolutivo (id. 46742243). Todavia, conforme ofício de id. 47429862, verifico que o juízo a quo retratou-se da decisão agravada e recebeu a peça inaugural. Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator